Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso trata-se de pretensão recursal que consiste na lativa à redução do montante fixado a título de indenização por danos morais decorrentes dos abalos causados à esfera extrapatrimonial do consumidor. 1.1. Os serviços contratados pelo consumidor apresentaram recorrentes falhas, motivo pelo qual foram realizadas ligações ao serviço de atendimento ao cliente, a fim de solucionar o defeito na prestação do serviço. 1.2. Nas ligações efetuadas, o consumidor foi submetido a tratamento vexatório e a constrangimento causado pelos funcionários do serviço de atendimento ao cliente da operadora, prestadora dos serviços contratados.
2. É importante destacar que o dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial do indivíduo, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor.
3. Em que pese a peculiaridade de que inadimplemento contratual, em caráter isolado, não seja suficiente para ensejar a configuração de dano moral, no caso em exame a conduta da ré acarretou abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, submetido a tratamento vexatório e a constrangimento durante os atendimentos prestados no serviço de atendimento ao cliente, o que vulnera o princípio previsto no art. 6o, inc. VI, nos moldes do art. 14, ambos do CDC.
4. Em relação ao valor da indenização, diante dos critérios e parâmetros doutrinários e jurisprudenciais, além da ausência de recurso por parte do autor, a condenação da sociedade anônima ao pagamento de compensação por danos morais no montante fixado na sentença recorrida é proporcional e razoável.
5. Apelação da ré conhecida e desprovida.